Tribunal: TJPA
Processo: 0000489-89.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000489-89.2019.8.14.0136
APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: MIZAEL FRANCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000489-89.2019.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: BANCO GMAC S/A

ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219

APELADO: MIZAEL FRANÇA DA SILVA

ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 321 CPC-15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
À UNANIMIDADE
.

1. Ainda que seja inconteste a necessidade de comprovação da mora para o implemento da busca e apreensão, não se pode considerar que a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que deve ser aplicada indistintamente em todas as ocasiões em que se verificar que a inicial vem desacompanhada da notificação do devedor.

2. Não se trata de abertura de prazo para que o credor realize a notificação do devedor após o ajuizamento da ação, o que é vedado segundo jurisprudência do STJ (REsp 1833980, REsp 1829400, REsp 1829112, etc.), mas de oportunização para que a instituição financeira emende a inicial a fim de comprovar a notificação prévia, já realizada.

3. Em atenção aos princípios de economia processual, não surpresa, aproveitamento dos atos processuais e cooperação, deve o
decisum
objurgado ser anulado, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que, em observância aos termos do art. 321 do CPC-15, oportunize à parte autora a emenda da inicial, com a comprovação da notificação do devedor.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000489-89.2019.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: BANCO GMAC S/A

ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219

APELADO: MIZAEL FRANÇA DA SILVA

ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO GMAC S/A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art.

485, IV, do NCPC, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Apelante em face de
MIZAEL FRANÇA DA SILVA
.

Em breve histórico, nas razões de
Id. 1930534, o Apelante sustém seu inconformismo alegando o vício existente no
decisum
de piso, diante a ausência de oportunização, para aclarar que a notificação extrajudicial não seria documento indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, mesmo tendo afirmado sobre as providencias de sua juntada com a inicial aforada, tradutor do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de ação de busca e apreensão.

Prossegue sustentando que a mora se constitui
ex re
, de modo que restaria devidamente configurada a partir do inadimplemento contratual. Por conseguinte, a extinção do feito teria sido medida violadora do princípio da proporcionalidade, motivo pelo qual o
decisum
deveria ser anulado.

Ausência de intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões em razão da inexistência de angularização da relação processual.

Após a distribuição ao segundo grau, coube-me a relatoria, tendo sido o recurso recebido em seu duplo efeito (id. 2278000).

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recolhido conforme comprovantes de id. 1930535. Dele conheço

Fixadas tais premissas, e inexistindo questões preliminares,
o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito, razão pela qual passarei a apreciação do Apelo
.

Inicialmente importa frisar que, diferentemente do alegado pelo recorrente,
este não juntou aos autos comprovação da constituição em mora do devedor.

Pois bem, acerca da necessidade de comprovação da mora, dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/14

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula nº 72).

Portanto, a comprovação da mora é requisito indispensável à ação de busca e apreensão, restando perquirir, contudo, se o presente caso em análise
, se subsume à prescrição do art. 321 do CPC-15,
que determina a intimação da parte autora para providenciar a emenda da exordial em caso de defeito ou irregularidade, conforme alegado em sede de Apelação.

Após acurada análise dos autos, verifico a necessidade de anular da sentença vergastada, pois,
a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de ação de busca e apreensão. Assim, nos casos que não restar comprovado este pressuposto, a emenda da petição inicial deve ser oportunizada à parte autora, em atenção aos princípios da celeridade e aproveitamento dos atos processuais, bem como aos princípios da primazia do mérito e da cooperação
. O Apelo deve ser provido.

Neste sentido tem se manifestado a jurisprudência nacional, inclusive deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTS. 320 E 321 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA INICIAL. NECESSIDADE. HIPÓTESE DE EMENDA DA INICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de ação de busca e apreensão. Assim, nos casos que não restar comprovado este pressuposto, a emenda da petição inicial deve ser oportunizada à parte autora, em atenção aos princípios da celeridade e aproveitamento dos atos processuais, bem como aos princípios da primazia do mérito e da cooperação
. Manutenção integral da sentença. Recurso conhecido e desprovido. (2019.02344874-22, 205.080, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-10, Publicado em
2019
-06-11)

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Se não há prova da constituição em mora do devedor no ato de ajuizamento da ação de busca e apreensão, deve ser oportunizada a emenda da inicial, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, por se tratar de vício sanável. 2. Autor que comprova prejuízo quando acosta, na Apelação, o comprovante da notificação anterior à data de ajuizamento da ação
. Sentença anulada. APELAÇÃO PROVIDA. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0540719-22.2018.8.05.0001, Relator (a): Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 28/03/2019 ) (TJ-BA - APL: 05407192220188050001, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/
2019
)

BUSCA E APREENSÃO
– INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR
- INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC
. (Ap 23164/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017) (TJ-MT - APL: 00200677520158110002 23164/2017, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/04/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FICUCIÁRIA EM GARANTIA - DECRETO-LEI nº 911/1969 - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE - ANOTAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE - FORMALIDADE LEGAL NÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL - ART. 321 DO NCPC - NULIDADE DA SENTENÇA. 1) Nos termos do § 2º, do art. 2º, e do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, assim como da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível para a ação de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária em garantia, sendo que, caso a notificação extrajudicial não tenha sido entregue no endereço constante do contrato, em razão de que o devedor mudou-se, resta não cumprida respectiva formalidade.
2) A petição inicial deve ser instruída com as informações e os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos dos arts. 319 e 320 do NCPC, possuindo a parte autora direito subjetivo à sua emenda (art. 321 e seu parágrafo único), até em observância ao princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9º e 10 do mesmo código. Não efetuada a abertura de prazo para a devida correção da peça, a nulidade da sentença é medida que se impõe
. 3) Recurso conhecido e provido. (TJ-AP - APL: 00049658020168030008 AP, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 22/08/2017, Tribunal)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INCIAL DESTITUÍDA DE PROVA DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA PRIMEIRA PARA FINS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA. 1. É dever da parte interessada instruir a inicial de forma completa, trazendo ao feito a notificação extrajudicial emitida por meio do Cartório de Títulos e Documentos, bem como juntando a comprovação da efetiva entrega no endereço do devedor.
2. Constatada a existência de vícios na petição inicial, faz-se necessário que seja oportunizada a sua emenda, em prestígio ao princípio da instrumentalidade e economia processual e em atenção à expressa determinação contida no art. 321 do CPC. 3. Nulidade da sentença declarada, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja juntado aos autos a prova da entrega da notificação extrajudicial.
4. Sem condenação em custas e honorários, posto que, o feito prosseguirá em seu trâmite regular. 5. Recurso de Apelação prejudicado. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em por unanimidade, em ANULAR a sentença monocrática, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para fins de complementação de prova, restando prejudicada a análise do recurso de apelação, de acordo com a ata do julgamento. Fortaleza, 31 de maio de 2017 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - APL: 00734981820168060167 CE 0073498-18.2016.8.06.0167, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2017)

DECISÃO: Acordam os Desembargadores do 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em anular de ofício a r. sentença e julgar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO.IMPOSSIBILIDADE.
PETIÇÃO INCIAL DESTITUÍDA DE PROVA DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, A QUAL FOI DEVOLVIDA PELO MOTIVO "ÁREA SEM ENTREGA". NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA.INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPC. BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I.
"Sendo possível a emenda da inicial, porque contém vício sanável, o juiz deve propiciá-la ao autor, sendo-lhe vedado indeferir, desde logo, a petição inicial
. (...)" (Comentários ao Código de Processo Civil. Nelson Nery Junior. Rosa Maria de Andrade Nery - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015)
II. Constatada a existência de vícios na petição inicial, faz-se necessário que seja oportunizada a sua emenda, em prestígio ao princípio da instrumentalidade e economia processual e em atenção à expressa determinação contida no art. 321 do CPC
. SENTENÇA CASSADA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1622467-2 - Piraí do Sul - Rel.: Shiroshi Yendo - Unânime - - J. 05.04.2017) (TJ-PR - APL: 16224672 PR 1622467-2 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 05/04/2017, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2012 19/04/2017)

Em observância aos termos do art. 321 do CPC-15, oportunize à parte autora a emenda da inicial, com a comprovação da notificação do devedor.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE

APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS, DEVENDO OS AUTOS RETORNAREM AO MM. JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020